Tribunal: TJBA
Processo: 8000892-65.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000892-65.2022.8.05.0103

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MARIA DE FATIMA GOLDMAN DO NASCIMENTO

Advogado(s): RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s): LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ESGOTAMENTO SANITÁRIO. DANOS MORAIS. EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO. CONDIÇÕES INSALUBRES. PREJUÍZOS À CONSUMIDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público (EMBASA) contra decisão monocrática que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em virtude de vício na prestação de serviço de esgotamento sanitário, que resultou no extravasamento de esgoto e consequentes prejuízos à consumidora. A parte autora alegou, e comprovou por meio de fotografias e demais provas dos autos, a existência de esgoto a céu aberto nas imediações de sua residência, ocasionando severos transtornos, insalubridade, exposição a insetos, impossibilidade de locomoção e desequilíbrio ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público por falhas na prestação de serviço de esgotamento sanitário; (ii) definir se os danos morais decorrentes da situação vivenciada pela consumidora prescindem de prova específica ou decorrem in re ipsa da conduta ilícita da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre concessionária de serviço público e usuária final configura relação de consumo, nos termos do art. 22 do CDC, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva do art. 14 do mesmo diploma legal.

4.

Demonstrada a verossimilhança das alegações iniciais, a hipossuficiência técnica da consumidora e o defeito na prestação do serviço, correta a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5.

A concessionária deixou de produzir prova pericial para elidir a sua responsabilidade, mesmo devidamente intimada, corroborando a tese de negligência.

6.

As provas constantes nos autos demonstram que o extravasamento de esgoto decorreu de falha na manutenção da rede sanitária, de responsabilidade da concessionária, gerando condições insalubres que violam o direito à saúde, à moradia digna e ao meio ambiente equilibrado.

7.

Em razão da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, é desnecessária a demonstração de culpa ou dolo da prestadora de serviço público, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

8.

O dano moral, diante da gravidade do ato ilícito e dos prejuízos impostos à esfera psíquica da consumidora, configura-se in re ipsa, dispensando comprovação específica, conforme orientação consolidada do STJ.

9.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz das peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, I, VI e VIII; 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 479.632/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 25.11.2014, DJe 03.12.2014; STJ, REsp 608.918/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 21.06.2004.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.